Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa.
2. A necessidade de dilação probatória ampla, a fim de averiguar a controvérsia relativa à posse e propriedade de veículo, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida.
3. Recurso improvido.